Tribunal: TJES
Processo: 0000897-50.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000897-50.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSO CARLOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. VALOR INICIAL DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, além de condenar o réu por infrações previstas nos arts. 306, §1º, I, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixou os honorários do defensor dativo em R$ 300,00 (trezentos reais). O apelante pleiteia a majoração da verba honorária, sustentando que o valor arbitrado não corresponde à complexidade do trabalho desenvolvido na defesa em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo está em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, à luz da atuação efetiva e diligente exercida ao longo da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, impõe que a fixação dos honorários observe critérios como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para sua execução (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 984, assentou que, na ausência de norma específica sobre valores, é possível a adoção da Tabela da OAB como parâmetro de referência, desde que conjugada com o princípio da proporcionalidade.

5. Este Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vincula o magistrado quanto à fixação dos honorários dativos, cabendo ao julgador aferir a razoabilidade do valor conforme as peculiaridades do caso concreto.

6. Na hipótese, embora a causa não apresente elevada complexidade, o defensor dativo atuou de forma regular e diligente em todos os atos processuais de primeiro grau, justificando-se a majoração dos honorários anteriormente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários ao defensor dativo deve observar os critérios legais previstos no CPC, ainda que a Tabela da OAB seja utilizada como parâmetro referencial.

2. A ausência de complexidade acentuada não afasta o dever de remunerar adequadamente a atuação diligente do defensor dativo.

3. O valor de R$ 300,00 (trezentos reais) fixado a título de honorários mostrou-se desproporcional diante do trabalho efetivamente desempenhado, sendo cabível sua majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp nº 1.656.322/SC e REsp nº 1.665.033/SC); TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000897-50.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADELSO CARLOS SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADELSO CARLOS SOARES
,

em face da r. sentença do ID 17455597 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 306, §1°, inciso I, e artigo 309, ambos da Lei 9.503/97, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir e 10 (dez) dias-multa, bem como fixou os honorários advocatícios em R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões, ao ID 17455601, o apelante sustenta que o montante fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) não observa a extensão e complexidade da atuação profissional desenvolvida desde a nomeação, tampouco se harmoniza com os parâmetros legais e a praxe da advocacia criminal, razão pela qual pugna pela reforma do
decisum
, com a consequente majoração da verba honorária.

Tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria de Justiça não se pronunciaram sobre o tema porque
“a matéria questionada não reclama a manifestação do Ministério Público Estadual, por não traduzir interesse público relevante.”

Pois bem.

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu art. 85, §2º e §8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Friso que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual, parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com relação ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, posto que não vincula o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. (TJES, ApCrim nº 011170065988, Segunda Câmara Criminal, J. 03.11.2021)

Na hipótese vertente, o causídico Dr. Síderson do Espírito Santo Vitorino, OAB/ES 21.795, fora nomeado para patrocinar os interesses do apelante em junho de 2025 (ID 17455580), tendo sido fixada na sentença a verba honorária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), pela sua atuação em primeiro grau.

Nesse sentido, verifica-se que, no recurso de apelação, o apelante postulou que a verba honorária pela atuação em primeiro grau fosse majorada de maneira proporcional.

Diante de tal contexto, insta registrar que o causídico apresentou atou na fase de conhecimento, apresentando tempestivamente a resposta à acusação (ID 17455582), bem como participou da audiência de instrução e julgamento (ID 17455598), que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Embora se trate de feito de
baixa complexidade
, sem peculiaridades jurídicas relevantes ou produção probatória extensa, não se pode desconsiderar o efetivo trabalho desempenhado pela defensor dativo, que acompanhou regularmente o processo e exerceu a defesa técnica do réu de forma diligente

Assim, entendo que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) fixado em sentença não é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso. Assim, majoro para R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) os honorários advocatícios fixados em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em dar provimento ao recurso.